Tribunal: TJES
Processo: 5004006-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004006-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: R. V. G. C.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO E EQUOTERAPIA. INDICAÇÃO MÉDICA. ART. 2º DA LEI Nº 13.830/2019. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Acerca do tratamento com fonoaudiólogo indicado, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
” (AgInt no REsp 1453763/ES).

2- A teor do que preceitua o art. 2º da Lei nº 13.830/2019, “
A prática da equoterapia é condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica
”, sendo que,
in casu
, apenas foi apresentado sucinto laudo de neuropediatra, não se encontrando devidamente preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada.

3- Apesar de oportunizada a juntada de avaliações de psicólogo e fisioterapeuta indicando a terapia com cavalos, o Agravado quedou-se inerte, sendo de rigor o afastamento de tal obrigação.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004006-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: R. V. G. C.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico no qual impugna a Decisão de ID 1461343 - págs. 32/35, em que o MM. Juiz da Vara Cível da Comarca de Marataízes, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
” (nº 0000528-90.2021.8.08.0069) ajuizada por Rian Vitor Gomes Carvalho, representado por sua genitora, Rosevania Borges Gomes, concedeu “
a tutela de urgência, no sentido determinar à parte requerida que, no prazo de vinte e quatro horas, autorize e efetive os tratamentos de equoterapia e fonoaudiologia especializada em disfagia, nos moldes como indicados pelo médico do autor, enquanto houver prescrição para tanto, sob pena de multa diária
”.

De acordo com a inicial (cópia no ID 1461338), o menor Agravado foi diagnosticado com epilepsia e paralisia cerebral, sendo indicado pelo médico assistente os mencionados tratamentos, conforme laudos inseridos no ID 1461343 – págs. 3/4.

No recurso de ID 1461353, a Agravante se insurge contra o
decisum
recorrido ao argumento de que o laudo médico “
indica a fonoaudiologia Especializada em Eletroterapia, Bandagem e Disfagia, ocorre que não há cobertura para os métodos
eletroterapia e bandagem
[...,]
sendo utilizados como recurso terapêutico pelo fonoaudiólogo, e, portanto, não são de cobertura obrigatória
”.

Acerca do tema, cumpre dizer que o Tribunal da Cidadania

reconhece que
“
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
” (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020), como ocorre no caso em tela.

Além disso, embora a Agravante aduza que “
o Agravado sequer formula em sua exordial pedido para que o tratamento de fonoaudiologia seja realizado com eletroterapia e bandagem
”, não é isso que se extrai do item “1” do tópico “
V. Pedidos
” insertos na exordial, em que se requer o fornecimento/custeio de “
EQUOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADA EM DISFAGIA, conforme recomendação médica, por ser de extrema importância à saúde do autor
” (cópia no ID 1461338 – pág. 27), pedido este que conduz à observância ao que preceitua o laudo subscrito pelo profissional, principalmente em se considerando o estado de saúde do infante e a necessidade de o tratamento ser fornecido nos exatos termos da referida recomendação.

O plano de saúde impugna ainda a terapia com cavalos deferida ao argumento de não estar prevista no rol taxativo da ANS, devendo o princípio
pacta sunt servanda
ser respeitado.

Como já mencionado anteriormente, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa da operadora de saúde de tratamento prescrito pelo médico, quando necessário para o cuidado de enfermidade prevista no contrato
” (AgInt no REsp n. 1.947.720/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022)

Ocorre que, a teor do que preceitua o art. 2º da Lei nº 13.830/2019, “
A prática da equoterapia é condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica
”, sendo que,
in casu
, apenas foi apresentado sucinto laudo de neuropediatra, conforme se verifica no ID 1461343 - Pág. 3.

Logo, não se encontram devidamente preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, valendo mencionar que, apesar de intimado do referido dispositivo legal (Despacho de ID 2971995) para eventualmente suprir a exigência atinente à juntada de avaliações de psicólogo e fisioterapeuta, o Agravado quedou-se inerte a respeito.

Ressalto, por fim, que a apresentação dos referidos documentos em primeiro grau de jurisdição podem conduzir à nova determinação de fornecimento da referida terapia, haja vista o posicionamento encampado pelo Magistrado
a quo
e o entendimento consolidado pelo STJ ora difundido.

Por esses motivos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

a fim de afastar a obrigação de Unimed Vitória ao fornecimento de equoterapia a Ria Vitor Gomes Carvalho.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO E EQUOTERAPIA. INDICAÇÃO MÉDICA. ART. 2º DA LEI Nº 13.830/2019. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Acerca do tratamento com fonoaudiólogo indicado, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
” (AgInt no REsp 1453763/ES).

2- A teor do que preceitua o art. 2º da Lei nº 13.830/2019, “
A prática da equoterapia é condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica
”, sendo que,
in casu
, apenas foi apresentado sucinto laudo de neuropediatra, não se encontrando devidamente preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada.

3- Apesar de oportunizada a juntada de avaliações de psicólogo e fisioterapeuta indicando a terapia com cavalos, o Agravado quedou-se inerte, sendo de rigor o afastamento de tal obrigação.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.